Tribunal: TJPA
Processo: 0818768-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818768-71.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAIK GOMES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0818768-71.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
LUCAS ALENCAR DOS SANTOS – OAB/PA 30.198

PACIENTE:
TAIK GOMES DE OLIVEIRA – CPF 050.826.822-29

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801276-27.2023.8.14.0110

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/06; POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ART. 12, LEI 10.826/03; ART 243, ECA - LEI 13.106/15

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA ANTE OS CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. FALTA DE EVIDÊNCIA DE TRAFICÂNCIA. O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 243 - ECA NÃO COMPORTA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
TAIK GOMES DE OLIVEIRA
, em razão de decisão do juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que decretou, em
21 de novembro de 2023
, a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n°
0801276-27.2023.8.14.0110
.

Assim narra a inicial:

Ocorre que o Juízo da Comarca de Goianésia do Pará, na Decisão que converteu a prisão, enfatizou que há a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente para a efetiva garantia da ordem pública, com arrimo nos Arts. 282, I e II; 311, 312, caput, e 313, todos do Código de Processo Penal.

Após análise pormenorizada dos autos, percebe se que o flagrante se deu em uma festa que comemorava o aniversário de TAIK.

(...)

Ocorre que TAIK, e sua companheira LOREANE, são usuários de drogas, e conforme consta seus próprios depoimentos em sede policial (ID nº 105062782 - Pág. 2 e 8), ambos afirmaram que compraram a pequena quantidade de droga para consumo próprio e que a arma de fogo (espingarda) pertencia ao dono da propriedade rural, o Sr. JORGE DAMASCENO, que emprestou sua residência para realização da festa.

– Petição inicial

Como argumentos para a concessão da ordem, o impetrante sustenta inexistirem provas da autoria do paciente ante os crimes de porte ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico, visto que:

a.

A arma de fogo não foi apreendida em sua posse, sendo propriedade do dono da casa em que a festa estava sendo realizada;

b.

O entorpecente apreendido (45g de ‘maconha’) era destinado a consumo próprio;

c.

A balança que consta nas fotos registradas pela polícia seria da própria instituição, e foi utilizada para auferir a quantidade de droga apreendida.

Em sede de pedidos, requer o impetrante seja confirmada a liminar de revogação da prisão, deferida no ID 17251490, com a concessão da ordem em caráter definitivo.

A liminar foi concedida no ID 17251490, nestes termos:

Nota-se, do arcabouço probatório colacionado à impetração, que o Auto de Prisão em Flagrante
não registra a pessoa em cuja posse foi encontrada a arma de fogo irregular.

De igual modo, não há registro sobre a quantidade de droga encontrada com o paciente e com outras pessoas. Não se sabe se os 45g (quarenta e cinco gramas) correspondem ao total apreendido em toda a festa ou se essa quantidade estava apenas na sacola cuja posse foi atribuída ao paciente.

Ademais, os depoimentos utilizados para a aferição de materialidade do tráfico
não registram qualquer indicativo da mercancia

atribuída a TAIK GOMES DE OLIVEIRA.

Assim, verifico
não haver evidências da autoria
do paciente face aos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 12 da lei 10.826/03.

Passando à análise do tipo vinculado ao art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, verifico que insuficiente para que permaneça o decreto preventivo, por i
ncompatibilidade entre a previsão do Código de Processo Penal e a natureza do delito (pena máxima não superior a 04 anos
).

– Decisão de concessão da liminar

No ID 17261952 a autoridade coatora prestou as informações de estilo, juntando, na oportunidade, o termo da audiência de custódia e a certidão de antecedentes do paciente.

Parecer do custos legis no sentido da confirmação da liminar:

Entendemos que, não há indicação de possível abalo à ordem pública ou econômica, nem prejuízo à instrução criminal ou à aplicação da Lei Penal, se posto em liberdade.

Somos pela concessão da liberdade ao Paciente, para que ele possa responder ao processo em liberdade. Foi acertada a Decisão do Juízo ad quem que, em liminar, determinou a revogação da Prisão ao Paciente.

– ID 17289973

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão que apreciou o pedido em caráter liminar, confirma-se a ilegalidade da decretação da prisão preventiva do paciente ante a inexistência de indícios de materialidade e autoria dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (Art. 12, da Lei nº 10.826/03) e tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Sobre isso, note-se que a análise pormenorizada dos autos evidenciou que, a despeito de ter sido encontrada quantidade não identificada de material entorpecente na posse do sujeito de nome “Ariando Alves Pereira”, este terceiro, aparentemente, nem mesmo foi conduzido até a Autoridade Policial – demonstrando, assim, graves deficiências do flagrante empreendido.

Durante a revista em um cômodo da casa o Policial Militar CRISANTO encontrou uma sacola na qual continha certa quantidade de maconha, e ao ser realizado revista nos participantes da festa encontraram uma pequena porção no bolso da calça do nacional Ariando Alves Pereira.

Diante disso a polícia militar com a polícia civil conduziram os indivíduos TAIK GOMES DE OLIVEIRA, ALANDO ALVES PEREIRA, LOREANE COSTA SOARES e ESTEFANE SILVA e os menores LARA EDUARDA SOUSA PINHEIRO, LUCAS DA SILVA MORAES e ESTEVÃO GABRIEL AGUIAR MESQUITO para delegacia.

– Informações - autoridade coatora, ID 17261952

Por outro lado, ainda que passível de ser confirmada a materialidade do crime do artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tal tipo penal não comporta a decretação da prisão preventiva, motivo que reitera a necessidade de revogação desta cautelar.

Art. 243, ECA.
Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica:

Pena -
detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos
, e multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Art. 313, CPP.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

Ante todo o exposto, em razão da ausência de justa causa para a manutenção da cautelar de liberdade,
conheço
da impetração e
CONCEDO
a ordem de
habeas corpus
, confirmando a decisão liminar que revogou a prisão preventiva de
TAIK GOMES DE OLIVEIRA
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2024